Tribunal: TJES
Processo: 0000587-28.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000587-28.2022.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IAGO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000587-28.2022.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IAGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
– ARTIGO 121, §2º, INCISO
S I,
III, IV E V
-
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
- IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE
NO CADERNO PROCESSUAL
–
DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE –
CONSONÂNCIA COM A PROVA COLIGIDA NOS AUTOS

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao
caderno processual
, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
In casu,

a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos,
e, portanto
, não há que se falar em
anulação.
2.
Descabido o decote das qualificadoras impostas aos réus quando seu fundamento encontra amparo nas provas contidas nos autos, não estando dissociadas do conteúdo coligido nos autos
.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000587-28.2022.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IAGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interpost
a
por
IAGO DOS SANTOS
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença,
o

conden
ou
nas sanções do artigo 121, §2º, inciso
s I,
III, IV e V,

do Código Penal, à pena
de
30

(
trinta
) anos
de reclusão,
para cumprimento
no regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese,
que no dia 09 de agosto de 2022, o
d
enunciado agindo com a intenção de matar, por motivo to
r
pe, com emprego de meio cruel, por meio que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução e vantagem de outro crime, qual seja, o tráfico de drogas, amordaçou a vítima Rafael Severiano Zambi, vulgo “Rafinha”, para que não gritasse, amarrou as suas mãos e os seus pés e, após desferir um soco em sua cabeça, cortou o pescoço da vítima com uma faca, causando-lhe ferimentos por esgorjamento, os quais foram a causa eficiente de sua morte, nos termos do Laudo de Exame Cadavérico (fl. 112) e do Laudo de Exame de Local de Homicídio nº 10747/2022 (fls. 55/82).

Em suas razões de apelação,
alega a defesa que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente pleiteia
o decote das qualificadoras impostas
.

Em contrarrazões recursais, o órgão ministerial requer que seja negado provimento ao apelo.

A
douta
Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra d
o
ilustre Procurador

Almiro Gonçalves da Rocha
, opinou
pelo
improvimento do recurso defensivo.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo laudo cadavérico de fls. 112.

Quanto à autoria,
as
provas colhidas durante a instrução processual demonstra
m
a participação do recorrente no crime descrito na exordial acusatória.

O acusado, em juízo, negou a autoria delitiva,. Entretanto, na esfera policial confessou os fatos a si imputados, nos seguintes termos:

“
que como Rafael
continuou vendendo drogas no pé do morro, o depoente, na madrugada da última terça-feira, foi até a casa de RAFAEL, sozinho, arrombou o portão, e entrou na casa, sendo que RAFAEL dormia no quarto; DEU um soco na cabeça de RAFAEL, amarrou as mãos e pernas dele, e quando ele quis gritar, amordaçou RAFAEL; EM seguida, passou a faca no pescoço de RAFAEL, e só não cortou a cabeça toda porque a faca era ruim, senão tinha pegado a cabeça de RAFAEL e botado em cima da geladeira;

O
s policiais militares
Felipe da Silva Souza e Gilmar Pires de Souza
,
em juízo disseram que o réu confessou a autoria delitiva, tendo o crime sido motivado pela disputa do tráfico de entorpecentes entre ele e a vítima.

As testemunhas Elisangela Aparecida Gomes Martins
e

Élica Gomes Milioli, em seus depoimentos, apontaram
que o recorrente foi o autor do crime ora em julgamento.

D
estarte, d
iante das provas contidas no
caderno processual
,
nota-se que
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...)”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO EM 6 (SEIS) MESES. DESPROPORCIONALIDADE. 1. A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular. 2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada pela acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à soberania dos veredictos. Precedentes. 3. A desconstituição do decreto condenatório, bem como o reconhecimento de nulidade do julgamento, demandariam, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus. 4. Há constrangimento ilegal na segunda fase do cálculo da reprimenda, pois as instâncias de origem reduziram a sanção, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em 6 (seis) meses, sem apresentar nenhuma justificativa a motivar a fração escolhida. Precedentes. 5. Ordem parcialmente concedida para aplicar a redução, na segunda etapa da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. (HC 417.959/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Neste sentido:

3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. 4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois ele não repeliu injusta agressão a terceiro usando moderadamente dos meios necessários. Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. (...)”.(TJDFT - Acórdão 1697494, 00045148120158070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

Subsidiariamente pleiteia
o decote das qualificadoras impostas
.

Quanto a existência das qualificadoras, estas restaram fartamente comprovadas, uma vez que demonstrado que o acusado
em meio a uma disputa pelo controle do tráfico de drogas com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e por motivo torpe, surpreendeu o ofendido quando este dormia, amarrando-o e ceifou sua vida, mediante esgorjamento e tentativa de decapitação.

Assim, os jurados ao serem questionados, entenderam que o crime fora cometido por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
não estando, portanto, dissociadas do conteúdo probatório coligido nos autos.

Neste sentido:

3.
(...)
a exclusão de qualificadora só é viável quando manifestamente improcedente ou dissociada do contexto fático-probatório. (Acórdão 1697567, 07020791720208070008, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Crim
inal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
.

À mesma conclusão cheg
ou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“ao contrário do que fora sustentado pela defesa, a decisão dos jurados que condenou o apelante está amparada nos concretos elementos de convicção suso descritos, devendo, portanto, ser preservada”.

Diante de todo o exposto
e
em consonância com o parecer lançado pel
a

douta
Procurador
ia
de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.